Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706322-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO RECORRIDOS: EDITORA GLOBO S/A, LUCAS WAGNER GONÇALVES, RENATA COSTA MARIZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIRADA DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora existisse o interesse processual na obrigação de fazer quando da formação do processo, pois o site e a matéria encontravam-se ativos, antes da sentença desapareceu a utilidade-necessidade quanto a esse provimento. 2. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. 3. Tratando-se de pessoa que na época da reportagem estava investida em uma secretaria do Ministério da Saúde, gerindo interesses da coletividade, é salutar que se dê preponderância à liberdade de informação e de crítica, pois os agentes públicos estão submetidos à constante exposição de suas vidas, sendo obrigados a tolerar o escrutínio da sociedade e da imprensa sobre suas ações, sobretudo num cenário de pandemia mundial de Covid-19, portanto, de natural cobrança e questionamentos das autoridades envolvidas diretamente com as medidas de contenção da crise sanitária. 4. Não há falar em reparação de dano moral dentro da linha editorial adotada e ausente um grau de hostilidade capaz de gerar ofensa à honra e à imagem. A reportagem seguiu critérios normalmente observados pela imprensa profissional, além de estar ancorada no debate democrático, especialmente considerando o contexto de crise sanitária em que foi produzida e publicada, o que evidencia a relevância social das informações veiculadas e a crítica a eventuais vieses políticos e científicos que orientavam a autora. 5. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação da autora não conhecida por estar prejudicada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 12, 17, 20, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando seu direito à indenização por danos morais, porquanto as publicações ultrapassaram os limites do direito à liberdade de informação e expressão. Destaca que a liberdade de imprensa e a livre manifestação do pensamento não são direitos absolutos, mesmo se tratando de uma pessoa que estava à época à frente da gestão de interesses da coletividade e, portanto, sujeita ao exame da sociedade, tampouco pode ser utilizado como justificativa a agasalhar ofensas perpetradas contra terceiros. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, a recorrente assevera afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Contudo, não menciona a existência de repercussão geral da causa. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo Varasquim, OAB/PR 41.918. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, 17, 20, 186, 187 e 927, todos do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57195742): "(...) Feitas essas ponderações, compreendo que, no caso, tratando-se de pessoa que na época da reportagem estava investida em uma secretaria do Ministério da Saúde, gerindo interesses da coletividade, num momento de natural cobrança e questionamentos por parte da sociedade às autoridades que estavam envolvidas diretamente com as medidas de contenção da pandemia mundial de Covid-19, é salutar que se dê preponderância à liberdade de informação e de crítica, pois os agentes públicos estão submetidos à constante exposição de suas vidas, sendo obrigados a tolerar o escrutínio da sociedade e da imprensa sobre suas ações. Desse modo, dentro da linha editorial adotada e ausente um grau de hostilidade capaz de gerar danos à honra e à imagem, a reportagem seguiu critérios normalmente observados pela imprensa profissional, além de estar ancorada no debate democrático, especialmente considerando o contexto de crise sanitária em que foi produzida e publicada, o que evidencia a relevância social das informações veiculadas e a crítica a eventuais vieses políticos e científicos que orientavam a autora. Assim, o conteúdo da matéria não ultrapassou o mero aborrecimento, notadamente porque a reportagem noticiou fatos de interesse coletivo associados à atividade pública exercida pela autora, ainda que tenha adotado um tom crítico sobre a sua carreira profissional, ingresso na secretaria do Ministério da Saúde e atuação à frente do órgão para o qual foi nomeada. Ressalto que a publicação não adentrou na vida privada da pessoa noticiada, fazendo apenas referência a dados acadêmicos e profissionais atrelados ao cargo público que ela estava exercendo." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O apelo extraordinário, por sua vez, não merece curso, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que "os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares" (RE 1.475.654 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 5/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria trânsito no que tange à apontada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, pois a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Murilo Varasquim, OAB/PR 41.918. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021